Tribunal: TJMT
Processo: 1029322-31.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029322-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELTON EUCLIDES FERNANDES - CPF: 303.101.108-23 (ADVOGADO), HERALDO DORIGON BATISTA - CNPJ: 11.258.806/0001-09 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (AGRAVADO), LETICIA DE OLIVEIRA BENTO PELIZZARI - CPF: 392.164.378-39 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO – RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – FALSO COLETIVO – NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE TODOS OS AUTORES ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista
” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029322-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: HERALDO DORIGON BATISTA

AGRAVADO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HERALDO DORIGON BATISTA
, contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer c/c tutela de urgência nº 1023896-29.2024.8.11.0003, ajuizada em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA,
que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pela parte agravante para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo.

Em suas razões recursais, a parte agravante, aduz que “
propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutelar antecipada de urgência, visto que contratou plano de saúde comercializado pela ré para sua família, na modalidade empresarial, mas que em verdade tem natureza familiar, possuindo como beneficiários a sua própria família, além de dois colaboradores e suas respectivas famílias, portanto, inferior a 30 vidas
” (sic).

Informa que “
em razão do aumento da sinistralidade, visto que os beneficiários foram diagnosticados com adenoide e precisaram passar por cirurgia, além de que a Sra. Scharleny passou a investigar um nódulo mamário, a agravada de maneira abusiva e arbitraria comunicou o cancelamento do contrato com argumento no DESEQUILIBRIO NA CARTEIRA, em evidente SELEÇÃO DE RISCO, de modo que que se postulou a manutenção do contrato, impedindo o encerramento sem motivação idônea
” (sic).

Defende que “
ilegalidade da rescisão posto que baseada no “desiquilíbrio da apólice”, o que é vedado pela própria ANS por configurar SELEÇÃO DE RISCO, ou seja, ao se deparar com o aumento da sinistralidade em razão do adoecimento dos beneficiários, a operadora decide cancelar a apólice após ter usufruído por anos do prêmio sem utilização dos beneficiários
” (sic).

Sustenta que “
o perigo de dano consiste no fato de que TODOS os beneficiários ficarão sem atendimento médico até o julgamento final do processo, o que pode levar anos, enquanto os beneficiários estão em acompanhamento médico e estão fadados a apresentarem intercorrências de emergência e não obterem atendimento médico
” (sic).

Destaca que “
o artigo 300 do CPC não está sendo invocado de forma aleatória, uma vez que todos os requisitos foram preenchidos e que a confusão dos conceitos foi feita pelo próprio juízo, embora o pedido em nada se assemelhasse com a natureza cautelar, sobretudo porque não se busca resguardar direito patrimonial, mas sim a VIDA E A SAÚDE
” (sic).

Afirma que “
a medida é absolutamente reversível e não gera nenhum prejuízo a empresa agravada, portanto, há equivoco na fundamentação quanto ao risco da antecipação do mérito, dado que a permanência dos beneficiários está condicionada ao pagamento da respectiva contraprestação, qual seja, a mensalidade
” (sic).

Diz que “
a fundamentação apresentada para o indeferimento é absolutamente desarrazoada, visto que ignora as nuances do quadro concreto e que há probabilidade do direito e risco da demora, posto que a formação do contraditório pode acarretar em dano irreparável, considerando que os beneficiários estarão desassistidos de assistência à saúde
” (sic).

Ressalta que “
A conduta da ré contraria a posição sedimentada do STJ acerca da impossibilidade de encerramento de planos ditos empresariais com menos de 30 vidas de forma imotivada e, não há como equiparar a Sr. Heraldo com uma grande empresa que possui relação de simetria na negociação com a ré
” (sic).

Esclarece que “
a agravante está longe de ser um contrato “tipicamente empresarial” embora “formalmente empresarial” (posto que contratado via CNPJ), devendo ser aplicado ao caso o decidido no REsp 1.708.317/RS, que exige MOTIVAÇÃO para o cancelamento dos contratos empresariais até 30 vidas e a apelada não motivou, de forma que não pode cancelar a apólice
” (sic).

Assevera que “
Apesar da classificação como plano de saúde empresarial o contrato conta com apenas quatro beneficiários, sendo todos estes familiares traduzindo: tratase de um contrato FALSO EMPRESARIAL onde a existência da suposta pessoa jurídica tem por objetivo exclusivo a manutenção do plano de saúde, posto que a ré retirou do mercado o plano de saúde familiar para que pudesse aplicar altos reajustes e cancelar a apólice quando lhe desse dissabores
” (sic).

Com estes argumentos, requer a concessão da tutela de urgência para que “
seja determinando imediato restabelecimento do contrato de seguro saúde entre PARA TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE, determinando a aplicação do art. 13, inciso II da lei 9656/98, permitindo o cancelamento da apólice exclusivamente em caso de fraude ou inadimplência
” (sic), no mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, dando provimento ao recurso (Id. 246004698).

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 18/10/2024, conforme Id. 247783191.

Contraminuta ofertada no Id. 253443168, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 246494167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que
in
deferiu a tutela de urgência pleiteada que visava compelir a agravada a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

Dessa forma, não se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não evidenciada relevante fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório.

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada
(...)” (Id. 171313930 autos de origem).

Para tanto, o agravante, dentre outros pontos, aponta a “
ilegalidade da rescisão posto que baseada no “desiquilíbrio da apólice”, o que é vedado pela própria ANS por configurar SELEÇÃO DE RISCO, ou seja, ao se deparar com o aumento da sinistralidade em razão do adoecimento dos beneficiários, a operadora decide cancelar a apólice após ter usufruído por anos do prêmio sem utilização dos beneficiários
” (sic), r
azão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando a celeuma, verifica-se que as partes divergem quanto à natureza do contrato e a possibilidade de rescisão unilateral imotivada.

No presente caso, observa-se que se trata de um contrato de plano de saúde que beneficia 11 (onze) usuários, pertencentes ao grupo familiar do autor, e 02 (dois) colaboradores, conforme Id. 169630207 dos autos de origem.

Registro que apesar da notificação extrajudicial da rescisão contratual ter sido realizada no período anterior a 60 (sessenta) dias, oportunizando a portabilidade para um novo plano de saúde na modalidade individual (Id. 169630209 – dos autos de origem), a motivação não foi idônea.

Destaco que nos termos do entendimento do c. STJ “
nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora)
não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista
” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Neste sentido tem decido este sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – NOTIFICAÇÃO ENVIADA
– CONCESSÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA MIGRAÇÃO COM GARANTIA DE PORTABILIDADE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SOMENTE EM RELAÇÃO AO USUÁRIO QUE DEPENDE DE TRATAMENTO CARDÍACO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO ADOTADO À PRÁTICA DO ATO – SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE TODOS OS AUTORES ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista”
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2. Mesmo que a lei de regência não vede a rescisão unilateral e o contrato de adesão até a admita, para evitar prejuízos ao acesso dos serviços médicos e hospitalares dos beneficiários do plano coletivo, não há como autorizar a extinção do contrato como pretendido pela operadora do plano de saúde sem que haja motivo justo e razoável. (N.U 1037177-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).
” (N.U 1013254-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESCISÃO UNILATERAL E MOTIVADA –NÚMERO MÍNIMO DE USUÁRIOS INFERIOR AO ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO ADOTADO À PRÁTICA DO ATO
– RÉ QUE NÃO SE DESINUMBIU DO ONUS PROBATÓRIO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista”
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2. Mesmo que a lei de regência não vede a rescisão unilateral e o contrato de adesão até a admita, para evitar prejuízos ao acesso dos serviços médicos e hospitalares dos beneficiários do plano coletivo, não há como autorizar a extinção do contrato como pretendido pela operadora do plano de saúde sem que haja motivo justo e razoável.
” (N.U 1037177-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – FALSO COLETIVO – NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ademais, considerando que se trata de um plano "falso coletivo", é imprescindível a aplicação das normas que regem os planos familiares. Dessa forma, a rescisão unilateral é proibida, exceto em casos de fraude ou inadimplência, conforme estabelecido no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. Essas exceções não se aplicam à situação em questão”
. (N.U 1002984-11.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para confirmar a liminar recursal e determinar o
restabelecimento e manutenção do contrato de seguro saúde para todos os beneficiários
até o julgamento de mérito na origem, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024